Tribunal: TCU
Processo: 022.278/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de serviços de limpeza, conservação, jardinagem, recepção, copeiragem, carregamento, operador de reprografia, auxiliar de manutenção predial e operador de áudio e vídeo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Gelu Serviços de Divulgação de Marcas e Imagens Ltda. (CNPJ: 05.417.003/0001-49) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2024, realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF/GO), para a contratação de serviços de limpeza, conservação, jardinagem, recepção, copeiragem, carregamento, operador de reprografia, auxiliar de manutenção predial e operador de áudio e vídeo, com entrega de material e equipamentos, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho à peça 42 dos autos, transcrito no relatório que fundamenta este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho, com fulcro no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. notificar sobre este acórdão o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF/GO) e a empresa CWF Brasil Serviços Ltda.